Tribunal: TJMT
Processo: 1048237-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048237-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VALDEILSON SANTOS DOS SANTOS - CPF: 623.502.863-63 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato, na qual se buscava impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. O agravante alegou relação de consumo, hipossuficiência, abusividade dos encargos contratuais e necessidade de inversão do ônus da prova, sustentando que tais elementos configurariam a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação revisional de contrato, acompanhada de alegações genéricas de abusividade, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e justificar a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a negativação do nome do devedor pode ser obstada quando não comprovada, ainda que de forma indiciária, a ilegalidade da cobrança ou o adimplemento parcial das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação genérica de que os encargos contratuais são abusivos, desacompanhada de documentos que demonstrem a divergência entre as taxas contratadas e aquelas praticadas no mercado, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não isenta o consumidor da demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações para fins de tutela provisória.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é consequência legítima do inadimplemento, não havendo óbice à sua realização na ausência de prova de ilegalidade da cobrança ou da adimplência.

A discussão judicial sobre a validade das cláusulas do contrato, por si só, não suspende a exigibilidade da dívida, tampouco impede o exercício regular do direito de crédito pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples propositura de ação revisional de contrato, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a abusividade dos encargos, não autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor.

A inversão do ônus da prova no processo consumerista não supre a necessidade de demonstração mínima da plausibilidade do direito alegado quando se pretende tutela provisória.

A negativação do nome do devedor constitui exercício regular de direito do credor, desde que presente o inadimplemento contratual e ausente demonstração de ilegalidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJ-MG, AI no 1.0000.22.195718-6/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 03.02.2023; TJ-MG, AI no 1.0000.22.061047-1/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1048237-94.2025.8.11.0000

VALDEILSON SANTOS DOS SANTOS X ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDEILSON SANTOS DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1081387-40.2025.8.11.0041,
ajuizada em face da
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, o
agravante sustenta que a decisão desconsiderou elementos cruciais para a análise da probabilidade do direito, especialmente o reconhecimento da relação de consumo, da hipossuficiência e da inversão do ônus da prova.

Argumenta que a inversão do ônus probatório estabelece presunção relativa em favor da tese do consumidor, criando patamar de verossimilhança suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Alega que o perigo de dano é evidente, pois a negativação restringe o acesso ao crédito, impede a realização de negócios jurídicos e causa abalo moral, configurando danos de difícil reparação. Sustenta que a discussão judicial sobre a abusividade dos encargos contratuais suspende a exigibilidade da dívida.

Requereu a concessão de efeito ativo para determinar a abstenção da agravada em inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

A agravada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
diz respeito
à da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes enquanto se discute judicialmente a alegada abusividade das taxas de juros estipuladas no contrato de alienação fiduciária vinculado a consórcio.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois o agravante não
demonstrou
a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, o agravante limitou-se a alegar genericamente que os juros estipulados no contrato estariam acima da taxa média de mercado, sem apresentar, contudo, elementos concretos que demonstrem, ainda que em análise perfunctória, a efetiva abusividade dos encargos contratuais.

Não trouxe aos autos comparativo entre as taxas praticadas pela agravada e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de consórcio ou alienação fiduciária. Não demonstrou sequer de forma preliminar em que medida os juros contratados destoariam do padrão praticado no mercado financeiro.

A mera alegação de abusividade, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. A cognição sumária exige ao menos indícios concretos da plausibilidade da tese defendida.

O agravante sustent
ou, ainda,
que a inversão do ônus da prova já deferida pelo juízo de origem criaria presunção relativa em seu favor, suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.
Esse argumento,
contudo, não prospera.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de julgamento a ser aplicada quando, ao final da instrução probatória, remanesce dúvida sobre os fatos controvertidos. Não se confunde com a dispensa de produção de prova mínima da alegação de abusividade contratual para fins de concessão de tutela provisória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS INCONTROVERSAS. NEGATIVAÇÃO E POSSE DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A simples alegação de abusividade contratual não autoriza a concessão de tutela de urgência, sendo necessária a presença de verossimilhança das alegações, demonstrada por prova inequívoca
. 4. Laudo unilateral produzido pela parte autora não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato firmado, tampouco para justificar o depósito em valor reduzido ou impedir a caracterização da mora. 5. Nos termos da Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".
6 .
Não comprovada recusa injustificada do credor em receber os valores devidos, não se configuram os requisitos legais para a consignação em pagamento, nos termos do art. 335 do CC. 7. A negativação do nome e eventual busca e apreensão do bem são consequências legítimas da mora e constituem exercício regular de
dire

ito
do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. "O depósito judicial de valor inferior ao contratado não afasta a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada abusividade contratual de forma inequívoca". 2. "A propositura de ação revisional não inibe, por si só, a caracterização da mora nem impede a adoção de medidas pelo credor para recuperação do crédito". Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300; CC, art. 335. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000 .22.195718-6/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa,
j .
03.02.2023; TJMG, AI 1.0000 .22.061047-1/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso,
j .
28.09.2022.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06215473920258130000, Relator.: Des.

(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 07/05/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2025)

Quanto ao perigo de dano, embora a inscrição em cadastros de inadimplentes possa, em tese, causar restrições ao crédito e abalo à imagem do consumidor,
essa
circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência quando ausente a demonstração da probabilidade do direito.

O inadimplemento contratual, quando configurado, autoriza o credor a utilizar os meios legais de cobrança, incluindo a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. A mera discussão judicial sobre a dívida não suspende automaticamente a exigibilidade do débito, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que evidenciem a ilegalidade ou abusividade da cobrança.

No caso, o agravante não demonstrou que vem adimplindo regularmente as parcelas do contrato, nem que depositou judicialmente os valores que entende devidos. Não há nos autos comprovação de que esteja cumprindo suas obrigações contratuais, ainda que de forma parcial.

A proteção do consumidor, princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser invocada para legitimar o inadimplemento contratual ou para impedir o exercício regular de direito pelo credor.

Nesse contexto, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026